Tribunal: TJES
Processo: 0000440-30.2022.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000440-30.2022.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS

– AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
DOSIMETRIA
REFORMADA –
RECURSO
MINISTERIAL

DESPROVIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – RECURSO DA DEFESA

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Em que pese o

recorrente
negar a autoria
,
os policiais militares

mostraram-se consistentes com a narrativa da denúncia.
E
, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

2.
Por outra via, não há provas suficientes para embasar a condenação do denunciado João Paulo.

3
.

De igual sorte, não restou demonstrado de forma indene de dúvidas a associação para o tráfico, sendo certo ainda que, uma vez aplicada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei Antidrogas, pelo princípio da especialidade, configuraria bis in idem condenar o apelado, também, pelo delito de corrupção de menores (art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90
)
.

4
.
A
obtenção de lucro fácil é uma motivação genérica e inerente ao tipo penal
.
Ademais, de acordo com a Súmula n.º 444, STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

5
.

Ademais, é firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

6
.

R
ecurso
ministerial
conhecido e
des
provido
.
Recurso da defesa conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso ministerial, e dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de JACKSON DE SOUZA ALVES.
Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER
Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000440-30.2022.8.08.0065

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JACKSON DE SOUZA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JOAO PAULO CAMPECHE DE JESUS, JACKSON DE SOUZA ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata
m
-se de Apelaç
ões
Crimina
is
interposta
s
por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
E JACKSON DE SOUZA ALVES
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
1
8
0
/ss. pel
a

MM
ª
JU
Í
Z
A
DE DIREITO DA VARA
ÚNICA
DE
JAGUARÉ
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0000440-30.2022.8.08.0065
, julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal e condenou
JACKSON
à pena de 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de multa
, pela prática do
s
delito
s
previsto
s
no artigo 33, caput,
c/c art. 40, VI, ambos
da Lei nº 11.343/06.
No mais, a sentença absolveu o réu JOÃO PAULO pelos delitos previstos nos artigos 33 e 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.43/06 e, artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Em suas razões de apelação (fls. 189/ss), o Parquet requer, em síntese a condenação de JACKSON também por associação para o tráfico de drogas e corrupção de menor. Requer, ainda, a condenação de JOÃO PAULO por todos os crimes narrados na exordial acusatória. Ao final, prequestiona a matéria.

Contrarrazões apresentadas às fls. 195/ss.

A defesa de JACKSON (fls. 201/ss.), por sua vez, pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena. Pleiteia, ainda, a isenção das custas e o prequestiona a matéria.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso (fls. 213/ss.).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça em ID 7881107 pelo conhecimento e desprovimento dos apelos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Primeiramente, narra a denúncia que

no dia 03/05/2022, policiais militares flagraram o réu JACKSON preparando a substância popularmente conhecida como crack para venda, junto com outros três adolescentes, no quintal do também denunciado JOÃO PAULO.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu
JACKSON
pela prática do delito previsto no
artigo 33, caput,
c/c art. 40, VI, ambos
da Lei nº 11.343/06,
e absolver JOÃO PAULO de todas as condutas a ele imputadas.

Inicialmente, consigno que a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos o Boletim Unificado (fls.
07/14
), Auto de Apreensão (fl.
70/71
), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl.
74
), Laudo de Exame Químico (fl.
151/154
) e depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Em que pese o
recorrente
negar a autoria
,
os policiais militares

mostraram-se consistentes com a narrativa da denúncia.

E
m juízo (mídia de fl. 255),
o Policial Militar Tassio Carreiro Gomes ratificou suas declarações prestadas em sede policial e esclareceu que receberam uma denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas no local dos fatos, tendo a guarnição se deslocado para averiguar os fatos. Informou que ao chegar ao local, dividiram-se em equipes, tendo ido para os fundos do terreno, ao tempo em que os demais Policiais ficaram na parte da frente do imóvel. Disse que quando os indivíduos avistaram a Polícia, um deles tentou se evadir pulando o muro, contudo foi capturado. Ressaltou, também, que ao adentrarem o terreno, constataram que lá estava sendo realizado o preparo de entorpecentes para a venda, se recordando tratar-se de crack. No mais, declarou que no terreno também estavam presentes adolescentes preparando as drogas, enfatizando que já abordou o Réu Jackson e referidos menores em outras ocasiões.

No mesmo sentido foram as declarações de PM Laélio Rolim (fl. 255) e Aquila Costa Leal Campos (fl. 170), acrescentando que ao chegarem no local dos fatos, um dos policiais olhou por cima do muro e avistou o réu Jackson, juntamente com os menores, preparando e embalando a droga para a venda.
Por fim, declarou que se recorda de ter apreendido crack e um pote verde que estava no bolso de Jackson contendo 39 (trinta e nove) pedras de crack.

E
, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

D
estaca-se, ainda,
que o tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, consumando-se com a execução de qualquer um dos núcleos do tipo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter,
preparar
, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim, restou comprovado que o recorrente praticou ao menos um dos verbos do mencionado tipo penal, especialmente considerando o depoimento dos policiais.

Dessa forma, não há como se afastar a condenação imposta.

Por outra via, não há provas suficientes para embasar a condenação do denunciado João Paulo. Isso porque, como bem pontuado na sentença e pela D. Procuradoria de Justiça, o apelado afirmou, tanto no inquérito quanto e juízo, que não sabia que Jackson e os menores estavam em seu quintal preparando entorpecentes. Enfatizou, ainda, que mesmo que tivesse visto referidas pessoas, não poderia fazer nada, em franca demonstração de medo de sofrer algum tipo de retaliação.

Corroborando com a sua narrativa, destaca-se que João Paulo não foi visto pelos policiais preparando as drogas – ao contrário, estava o tempo todo no interior da sua residência. E, conforme narrativa do menor R.M.M., em seu depoimento em sede policial (fls. 29/30), afirmou não conhecer o proprietário da residência, tendo apenas entrado no terreno para preparar os entorpecentes.

De igual sorte, não restou demonstrado de forma indene de dúvidas a associação para o tráfico, sendo certo ainda que, uma vez aplicada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei Antidrogas, pelo princípio da especialidade, configuraria bis in idem condenar o apelado, também, pelo delito de corrupção de menores (art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90.

Passo, portanto, a análise da dosimetria da pena
aplicada ao réu Jackson.

A
MM
ª
Magistrad
a
afastou a pena-base do mínimo legal
por considerar como desfavoráveis
os

motivos
, já que o réu
visava o lucro fácil
,
a
personalidade
, pois o denunciado responde a outros processos,
e
as
circunstâncias do crime,

tendo em vista a natureza e quantidade de drogas apreendidas
.

Ocorre que a obtenção de lucro fácil é uma motivação genérica e inerente ao tipo penal
.
Ademais, de acordo com a Súmula n.º 444, STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Dessa forma, subsistindo apenas as circunstâncias do crime de forma desfavorável ao réu, especialmente considerando a natureza e quantidade das drogas apreendidas, assim como o entendimento do STJ no sentido do que não há direito absoluto do réu a uma determinada fração,
r
eputo razoável e proporcional fixar a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Ademais, é firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Ausentes agravantes ou atenuantes, mas presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06. Assim, adotando a fração de 1/6 empregada pela MM. Magistrada, fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de diminuição da pena.

O regime inicial para cumprimento
deve ser
o
semiaberto
, de acordo com o art. 33, §2º,
b
, CP.

Por fim,
n
o que diz respeito ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, entendo que tal pleito deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise
do referido pedido
.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
E
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso ministerial
,
e dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de JACKSON DE SOUZA ALVES,
tão somente para redimensionar a pena, nos termos acima expostos
.

Considero as matérias prequestionadas.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)